Tribunal: TJDFT
Processo: 0708158-15.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. CULPA DA INCORPORADORA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. PARCELA INTEGRANTE DOS DANOS EMERGENTES. DEVOLUÇÃO PARCELADA INCABÍVEL. SÚMULA 543 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ainda que, em princípio, seja válida a cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar a comissão de corretagem, é indispensável que essa informação conste de forma clara e adequada no contrato, ou seja, de modo destacado do preço final acordado, dando-se ciência ao comprador de que suportará mais esse encargo no caso de compra da unidade (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016). Ademais, essa parcela do pagamento integra os chamados danos emergentes e está compreendida no pedido de reparação dos danos formulado pelo promitente comprador do imóvel.
2. Comprovada a propaganda enganosa por parte do fornecedor, que entrega a área de lazer do imóvel de modo diverso à publicidade veiculada e em qualidade inferior, impõe-se o acolhimento do pedido de rescisão do contrato por justa causa ou culpa exclusiva da incorporadora, quem deverá restituir integralmente os valores desembolsado pelo promitente comprador.
3. Segundo a súmula 543 do STJ, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao CDC, a restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador deve ocorrer de forma integral e modo imediato.
4. Quanto aos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, por força do art. 405 do Código Civil, e por existir negócio jurídico subjacente à pretensão de reparação de danos.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO